Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-13.2018.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000411-13.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID - CPF: 537.624.951-49 (EMBARGANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), pessoas não identificadas e seus cônjuges se casadas forem, que invadiram o imóvel localizado na Rua José Leite (Ponte Nova), Lotes 02,03,04,15,16 e 18, bairro Construmat (antigo Cassyra Lúcia), Várzea Grande-MT, (EMBARGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 009.834.451-09 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE HERMES DAVID - CPF: 033.172.181-34 (EMBARGADO), MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID - CPF: 537.624.951-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ARIEL SILVA CABRAL - CPF: 064.181.381-39 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. POSSE DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO INVIÁVEL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alexandre dos Santos e Ariel Silva Cabral contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Espólio de Hermes David, reformando a sentença de improcedência para julgar procedente a Ação Reivindicatória nº 1000411-13.2018.8.11.0002, determinando a imissão do autor na posse dos imóveis e afastando a posse dos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de indenização por benfeitorias e do direito de retenção, alegadamente realizados pelos embargantes na posse dos imóveis reivindicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente que os embargantes exercem posse injusta e de má-fé, por terem invadido o imóvel sem qualquer título ou autorização, circunstância que afasta a incidência do art. 1.228, § 4º, do Código Civil.

A caracterização da posse de má-fé, fundamentada nas provas constantes dos autos, inviabiliza qualquer direito à indenização por benfeitorias ou retenção, nos termos do art. 1.255 do Código Civil, sendo irrelevante o valor ou a extensão das obras realizadas.

A ausência de menção expressa ao pedido de indenização por benfeitorias não configura omissão, pois está logicamente superada pela fundamentação central do acórdão, que reconhece a posse ilegítima dos embargantes.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos rejeitados pelo acórdão, sendo incabível o reexame da decisão sob esse prisma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A posse de má-fé, reconhecida expressamente no acórdão, afasta o direito à indenização por benfeitorias e ao exercício do direito de retenção, nos termos do art. 1.255 do Código Civil.

A ausência de manifestação expressa sobre pedidos que restam prejudicados pela tese central do acórdão não configura omissão sanável em sede de embargos de declaração.

É incabível utilizar embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida ou obter efeitos infringentes fora das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEXANDRE DOS SANTOS e ARIEL SILVA CABRAL contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE HERMES DAVID, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedente a Ação Reivindicatória nº 1000411-13.2018.8.11.0002, determinando a imissão do autor-apelante na posse dos imóveis objeto da lide.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que esta Corte não se pronunciou quanto ao direito à indenização pelas benfeitorias que teriam realizado nos imóveis ocupados e ao direito de retenção.

Aduzem que exerceram posse mansa, pacífica e justa sobre os imóveis, realizando benfeitorias que totalizariam R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais) no caso de ARIEL SILVA CABRAL e R$ 10.939,93 (dez mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos) para ALEXANDRE DOS SANTOS, fazendo jus à indenização e ao direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Requerem o provimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja mantida a improcedência da ação de imissão na posse ou, alternativamente, o reconhecimento do dever do autor em indenizá-los pelas benfeitorias realizadas, com direito de retenção.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que os embargantes exerceram posse de má-fé, não fazendo jus a qualquer indenização, nos termos do art. 1.255 do Código Civil.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Como sabido, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou reexame da causa.

No caso em exame, os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise do pedido de indenização pelas benfeitorias que teriam realizado nos imóveis e ao suposto direito de retenção.

Todavia, da análise do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo este Colegiado enfrentado devidamente todas as questões relevantes para o julgamento da causa.

Com efeito, o acórdão foi explícito ao reconhecer a posse ilegítima e de má-fé exercida pelos embargantes, afastando a possibilidade de aplicação do art. 1.228, § 4º, do Código Civil, por não estarem presentes os requisitos legais para tanto.

Ficou consignado expressamente que a ocupação da área ocorreu de forma clandestina, mediante invasão, sem qualquer título legítimo, em detrimento do proprietário que possui registro imobiliário regular.

A própria origem da posse já revela sua ilegitimidade, o que afasta qualquer presunção de boa-fé.

Ademais, como bem ressaltou o acórdão, as imagens de satélite apresentadas pelo autor-embargado demonstraram de forma cabal que a invasão da área teve início apenas em 2016, sendo interrompida a prescrição aquisitiva pela citação na presente ação em janeiro de 2018, período insuficiente para configurar qualquer das modalidades de usucapião ou aquisição por posse prolongada.

Em relação às benfeitorias, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado especificamente sobre o tema, a questão está logicamente resolvida pela fundamentação adotada, que reconheceu a posse de má-fé exercida pelos embargantes.

Conforme dispõe o art. 1.255 do Código Civil: "Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização".

Assim, sendo a posse exercida de má-fé, como reconhecido pelo acórdão, não há que se falar em direito à indenização por benfeitorias ou direito de retenção. Ademais, as construções realizadas pelos embargantes constituem acessões e não benfeitorias propriamente ditas, sujeitando-se ao regime jurídico do art. 1.255 do Código Civil, que não confere direito à indenização ao possuidor de má-fé.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, mas mera pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos que motivaram seu convencimento, como ocorreu no caso.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025